Tribunal: TJSP
Processo: 1038662-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA COMPANHIA DE AVIAÇÃO.
Prazo prescricional bienal que deve ser contado a partir do pagamento da indenização ao segurado. Aplicação da Teoria da "actio nata", pela qual o termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização inicia-se quando o titular do direito subjetivo violado obtém ciência da violação. Prescrição

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA COMPANHIA DE AVIAÇÃO.
Prazo prescricional bienal que deve ser contado a partir do pagamento da indenização ao segurado. Aplicação da Teoria da "actio nata", pela qual o termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização inicia-se quando o titular do direito subjetivo violado obtém ciência da violação. Prescrição afastada.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado. Conjunto probatório produzidos nos autos que não demonstra o dano material a ser ressarcido.
Sentença reformada para afastar a prescrição. Recurso não
provido, com alteração do dispositivo da sentença, julgando-se improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038662-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG SEGUROS
BRASIL S/A, é apelada KLM - COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038662-46.2019.8.26.0100 -Voto no 91
2
VOTO No 91
APELAÇÃO No 1038662-46.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S/A
APELADA: KLM COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO
MM. JUIZ DE DIREITO: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURADORA
CONTRA
COMPANHIA DE AVIAÇÃO.
Prazo prescricional bienal que deve ser contado a partir do
pagamento da indenização ao segurado. Aplicação da Teoria da
“actio nata”, pela qual o termo a quo do prazo prescricional para o
ajuizamento de ação de indenização inicia-se quando o titular do
direito subjetivo violado obtém ciência da violação. Prescrição
afastada.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e
ações do segurado. Conjunto probatório produzidos nos autos que
não demonstra o dano material a ser ressarcido.
Sentença reformada para afastar a prescrição. Recurso não
provido, com alteração do dispositivo da sentença, julgando-se
improcedente a ação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
a fls. 223/225, integrada pela decisão a fls. 231, que, com fulcro no artigo 35, item 1 do
Decreto no 5.910 de 2006, reconheceu a prescrição dos créditos cobrados nos autos e, em
consequência, julgou improcedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso II, do Código
de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas e honorários
advocatícios, estes fixados em R$600,00.
No recurso apresentado, a apelante pede a reforma da
sentença. Sustenta que o prazo prescricional aplicável ao caso é o trienal e, ainda que
considerado o prazo prescricional de dois anos, contados a partir do pagamento da
indenização securitária, nos termos do artigo 189 do Código Civil, a perda da pretensão
também não se operou. No mais, sustenta que os danos causados aos consumidores
decorreram exclusivamente do extravio de suas bagagens, havendo responsabilidade
exclusiva da companhia aérea (fls.233/252).
O recurso é tempestivo e as custas foram recolhidas.
Contrarrazões a fls. 256/264.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038662-46.2019.8.26.0100 -Voto no 91
3
Trata-se de ação regressiva proposta pela seguradora para
compelir a ré ao reembolso de R$ 1.470,33 (mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e três
centavos), quantia despendida pela autora para indenizar seu segurado pelos danos
materiais suportados em razão do extravio de bagagens pela requerida.
Anote-se, desde já, a pretensão aqui deduzida se confunde
com a matéria discutida no RE no 636.331 e no ARE no 766.618, prevalecendo-se sobre o
Código de Defesa do Consumidor as Convenções de Varsóvia e Montreal, pois a questão
submetida a julgamento se refere à responsabilização material da companhia aérea pelo
extravio de bagagem de passageiro em voo internacional (RE 636.331), bem como sobre
regras de prazo prescricional (ARE no 766.618).
Especificamente no que tange ao tema da prescrição, ficou
fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgado acima referido que é de dois anos o
prazo prescricional para os casos de extravio de bagagem em contratos de transporte aéreo
internacional, consoante o art. 35, item 1, da Convenção de Montreal:
“1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não
for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a
partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a
aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção
do transporte”.
No caso, o extravio da bagagem ocorreu em 03/02/2017, com
o seguro viagem válido (fls. 54/102).
O pagamento, pela autora-apelante, do seguro a Francesco M.
Cauduro, por sua vez, ocorreu em 23/08/2017 (fls. 121).
Ao contrário do que foi decidido na r. sentença, o início do
prazo prescricional para fins de ressarcimento de dano material decorrente do extravio de
bagagem em voo internacional que, como visto, é de dois anos, não ocorreu a partir da
chegada do consumidor ao destino, mas sim com o pagamento do sinistro pela seguradora.
Deve ser observada, na hipótese, a teoria da “actio nata”, pela qual o termo a quo do prazo
prescricional para o ajuizamento de ação de indenização inicia-se quando o titular do
direito subjetivo violado obtém ciência da violação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038662-46.2019.8.26.0100 -Voto no 91
4
Assim, como a autora-apelante pagou o sinistro em
23/08/2017 e a ação foi proposta em 29/04/2019, não há falar em perda da pretensão
reparatória.
Sobre a aplicação do prazo prescricional de dois anos e da
teoria da “actio nata” para caso semelhante ao aqui tratado, confira-se:
“PROCESSO - Rejeição da alegação de inépcia da
inicial - A petição inicial satisfaz os requisitos dos arts.
319 e 320, do CPC/2015 (correspondentes aos arts. 282
e 283 do CPC/1973). LEGITIMIDADE E INTERESSE
PROCESSUAL
A
seguradora
autora
apelada
demonstrou sua legitimidade ativa e interesse de agir
para a ação regressiva fundada em contrato de seguro
com a prova do pagamento da indenização à segurada,
sub-rogando-se nos direitos da mesma, sendo, a
propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse
fim - Com a prova do pagamento da indenização é que
a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado e
pode exigir a indenização do causado do dano
(CC/2002,
art.
349;
Súmula
188/STF)
-
A
transportadores ré apelante é parte passiva legítima,
visto que é a transportadora aérea, à qual foi imputado o
descumprimento de sua obrigação de entregar a
bagagem do segurado da autora, no tempo e no lugar
convencionados, em razão do extravio no curso da
execução do contrato de transporte TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL Por força do deliberado
no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg.
STF, sob a sistemática da repercussão geral, de rigor, a
aplicação das Convenções de Varsóvia e/ou Montreal,
que regulam regras de unificação de transporte aéreo
internacional e têm prevalência em relação ao Código
de Defesa de Consumidor, em ações objetivando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038662-46.2019.8.26.0100 -Voto no 91
5
indenização por danos materiais e/ou morais em
transporte aéreo internacional, dentre as quais se
enquadra a presente ação regressiva promovida por
seguradora, sub-rogada nos direitos de segurado,
passageiro dono de bagagem extraviada, em transporte
aéreo
internacional,
contra
a
transportadora.
PRESCRIÇÃO A seguradora sub-roga-se plenamente
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra
o autor do dano (art. 786, do CC), o que abarca o prazo
prescricional da relação originária Por aplicação do
princípio actio nata e do art. 189, do CC, o termo
inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de
ação de indenização ocorre no momento em que
titular do direito subjetivo violado obtém plena
ciência da violação e de toda a sua extensão e sua
pretensão passa a ser, efetivamente, exercitável -
Prazo prescricional aplicável à presente ação
regressiva, ajuizada por seguradora objetivando o
ressarcimento de indenização paga a segurado por
extravio de bagagem em transporte aéreo de
passageiro, por danos constatados em 01.01.2013, é o
de dois anos, previsto no art. 35, da Convenção de
Montreal, em vigor por força do DF 5.910/2012
Reforma da r. sentença, para julgar extinto o processo,
com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do
CPC, pelo reconhecimento da prescrição da ação.
Recurso
provido.”
(TJ/SP.
Apelação
no
1089328-56.2016.8.26.0100, rel. Des. Rebello Pinho,
20a Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2017)
(grifado).
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
SEGURADORA
INDENIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038662-46.2019.8.26.0100 -Voto no 91
6
EXTRAVIO DE BAGAGENS DE SEGURADOS DA
AUTORA Sentença que reconheceu a ocorrência da
prescrição. Pretensão da seguradora de reforma.

ADMISSIBILIDADE: A prescrição em matéria de
indenização por extravio de bagagens é bienal
conforme definido no art. 35, n.1 da Convenção de
Montreal, de acordo com o RE no 636.331-RJ. Ação
tempestivamente
proposta.
Prescrição
afastada.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ/SP,
Apelação no 1103822-52.2018.8.26.0100, rel. Des.
Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado,
j. 31/07/2019)
Afastada a prescrição, verifica-se que a ação encontra-se
madura para julgamento, aplicando-se, ao caso, o artigo 1013, §4o, do Código de Processo
Civil.
Passa-se, então, à análise do mérito da pretensão da apelante.
Pois bem.
Ante o pagamento da indenização securitária, sobre o qual,
aliás, as partes não divergem, diante do extravio temporário da bagagem do segurado da
autora, o que também não é objeto de controvérsia nos autos, a apelante sub-rogou-se nos
direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato
de seguro.
Em casos de sub-rogação como o aqui verificado, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que tal instituto jurídico faz com que a autora
adquira todos os direitos do segurado, inclusive os de cunho processual. Confira-se:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
FATO DO PRODUTO APLICAÇÃO DO CDC.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038662-46.2019.8.26.0100 -Voto no 91
7
CONSUMIDOR. 1. A falta de prequestionamento em
relação ao art. 160, I, do CC/ 1916, impede o
conhecimento do recurso especial. Incidência da
súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações
que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de
todos os institutos previstos no CDC. 3. A análise da
alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso
especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4.
Não conheço do recurso especial.” (STJ, Resp. no
802.442 SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. 02/02/2010).
Contudo, pese o esforço da apelante, a análise detida do
conjunto probatório produzido nos autos não permite concluir, infenso a qualquer dúvida,
que o segurado da autora experimentou danos de ordem material em razão do extravio
temporário de sua bagagem.
A autora alega que seu segurado contratou da ré transporte
aéreo para o trecho Rio de Janeiro/Amsterdam, com decolagem prevista para 03/02/2017,
às 21h45min, e chegada programada para 04/02/2017, às 12h10min. Noticia que, “após
diligências de praxe”, seu segurado constatou que a “bagagem despachada havia sido
extraviada, não sendo entregue quando o beneficiário desembarcou em seu destino, sendo
devolvida mais de 4 (quatro) horas depois [...]” (fls. 04). Informa, ainda, que em razão do
extravio, “o beneficiário contatou o aeroporto local e a companhia aérea, advertindo o
infortúnio, fato que foi devidamente registrado através do relatório de irregularidade (PIR)
em anexo (DOC. 10)” (fls. 05, com destaque no original).
Ocorre que o indicado relatório de irregularidade, classificado
como “DOC.10” e juntado a fls. 115 dos autos, não indicou sequer de forma genérica a
descrição da bagagem e itens extraviados do segurado, que, em tese, tiveram de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038662-46.2019.8.26.0100 -Voto no 91
8
repostos com as compras informadas a fls. 117/119.
Ademais, a inicial é imprecisa a respeito do momento da
efetiva devolução da bagagem, pois se limita a informar que “após diligências de praxe”,
seu segurado constatou que a “bagagem despachada havia sido extraviada, não sendo
entregue quando o beneficiário desembarcou em seu destino, sendo devolvida mais de 4
(quatro) horas depois [...]” (fls. 04 grifado). A ausência de informação específica sobre
quando se deu a devolução, por si só, impossibilita conclusão no sentido de que os gastos
informados a fls. 117/119, ocorridos em 06/02/2017 e 09/02/2017, se deram para fins de
reposição de itens extraviados. Soma-se a isso, ainda, o fato de que a transação financeira
indicada a fls. 117/118 sequer contem descrição do item objeto da compra.
Desse modo, ainda que por outro fundamento, a rejeição da
pretensão da autora é medida de rigor para a correta solução do caso em questão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e julga-se
improcedente a ação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator